Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CONDOMINIO PARA COMPROVAR QUE O AGRAVANTE NÃO RESIDIA NO LOCAL À ÉPOCA DA CITAÇÃO. DEVER DA PARTE COMPROVAR A RESIDÊNCIA NO PERÍODO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos 0703260-85.2022.8.07.0007 (2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF) que indeferiu o pedido expedição de ofício ao Condomínio LED para a comprovação de que o agravante não residia no local à época da sua citação na fase de conhecimento.

II. As alegações recursais do presente agravo de instrumento gravitam em torno dos seguintes pontos: a) “o pedido se justifica porque o agravante jamais teve domicílio no Edifício LED, sendo impossível produzir prova negativa”; b) “é excessivamente difícil que o agravante comprove que nunca teve domicílio no endereço onde foi citado, notadamente quando o único meio de prova, administrativamente, se recusa a exibir a informação e o Juízo a quo indefere um simples pedido de expedição de ofício”; c) “entrou em contato com o Condomínio e solicitou que certificassem se seu nome constaria da base de condôminos. O Condomínio, por sua vez, jamais apresentou sua resposta. Informalmente, avisou que não poderia fornecer a informação, salvo por determinação judicial”.

III. Dessa forma, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se ao juízo de origem que promova a expedição de ofício ao Condomínio do Edifício LED, a fim de analisar se o agravante já teve domicílio registrado na localidade.

IV. O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da expedição de ofício ao condomínio situado no endereço em que o executado, ora agravante, teria sido citado (fase de conhecimento). Registre-se que o agravante teria sido intimado para comprovar o seu endereço no período de 1o de março de 2022 a 1o de junho de 2022, para só depois analisar se teria ocorrido eventual vício na citação, circunstância que, primariamente, estaria a cargo do juízo de origem.

V. Nesse prumo, não há de se falar em produção de prova negativa, uma vez que a determinação judicial consiste na comprovação do local que residia o agravante no período da citação, o que infirma o pleito de expedição de ofício ao Condomínio do Edifício Led com o intuito de demonstrar “que nunca teve domicílio no endereço onde foi citado”. Além disso, conforme bem pontuado na decisão ora revista, “compete à parte comprovar seu próprio domicílio”.

VI. Dessa forma, não há razão para reforma da decisão judicial, cuja determinação consiste em realização de ato positivo por parte do agravante, para análise de eventual nulidade de citação no processo de conhecimento. Merece, pois, ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária.

VII. Improvido o agravo de instrumento. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.